Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701913-63.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO TOME DA PAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 44421759, transcorreu in albis o prazo para a defesa de PEDRO TOME DA PAZ apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogada particular, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de sua patrona, Dr.a Cristiane Ferreira dos Santos, OAB/DF 45.602 (ID 43854591), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora